Tribunal: TJMT
Processo: 1021214-76.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021214-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 940.609.161-53 (PACIENTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), ANDERSON LUIS DA SILVA MOLINA - CPF: 003.125.111-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GLACIELI DA SILVA MOLINA - CPF: 030.306.591-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, EM DEFINITIVO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Suscitada a ilegalidade da prisão por ausência de submissão do paciente a audiência de custódia dentro do prazo legal. Liminar parcialmente deferida. Realizada a audiência de custódia, com o relaxamento do flagrante e a decretação da prisão preventiva do paciente. Ordem concedida em parte, apenas para ratificar a liminar outrora deferida.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
com vistas à restituição da liberdade de paciente recolhido ao cárcere há tempo acoimado de excessivo, porquanto superado o prazo legal para a realização da audiência de custódia.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a procedência da arguição de constrangimento ilegal
in casu
, observado o regramento da realização de audiência de custódia e os reflexos de seu não atendimento sobre a legalidade da detenção do paciente.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de liminar satisfativa não possui o condão de tornar prejudicado o pedido formulado no
habeas corpus
, face à imprescindibilidade de se perfectibilizar a prestação jurisdicional, com a formação de coisa julgada em prol do paciente.

4. Conforme decisão do e. Supremo Tribunal Federal na RCL n. 29303/RJ, a realização de audiência de custódia é obrigatória em todas as modalidades prisionais, independentemente de eventual declínio de competência para juízo distinto, fundada em competência territorial para o processamento do crime supostamente perpetrado pelo flagranteado.

5. A seu turno, uma vez realizada a solenidade e decretada a prisão preventiva do paciente, não há falar em análise, por esta eg. Corte de Justiça, dos pressupostos e requisitos de sua prisão, neste momento processual, dada a superveniência de título judicial distinto a ensejar seu recolhimento cautelar ao cárcere.

IV. Dispositivo e tese

5. Concessão em parte da ordem, com ratificação da liminar anteriormente deferida em parte.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, art. 265, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U 1012048-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021214-76.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

IMPETRANTE:

Dr. ROGÉRIO DE BARROS CURADO

PACIENTE:

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, consistente em
deixar de realizar audiência de custódia no prazo legal
, nos autos do APFD n. 1007357-46.2025.8.11.0037.

A fim de contextualizar os fatos que deram origem à impetração, esclarece o d. causídico que, em
27/06/2025
, o paciente foi
preso em flagrante delito
à conta da suposta prática do crime de
extorsão
, e, até a data da impetração do
writ
, protocolado e distribuído perante este eg. Tribunal de Justiça em
29/06/2025
,
ainda não havia sido submetido à devida audiência de custódia
, encontrando-se ilegalmente detido, nessa linha intelectiva, em estabelecimento prisional na Comarca de Primavera do Leste/MT.

Dessa forma, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
em razão da
ausência de realização de audiência de custódia no prazo legal
, em vista do fato de que o d. Juízo da Segunda Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, ao reconhecer sua incompetência territorial para processar e julgar o feito,
declinou da competência
para a Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, sem, contudo, analisar a legalidade da prisão em flagrante ou se manifestar sobre a concessão de liberdade provisória.

Em face desse cenário, requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de ver expedido o
alvará de soltura
em prol do paciente, “
ante a falta de fundamentação e ilegalidade da mantença do paciente na prisão, pois sem o socorro aqui pleiteado o suplicante ficará no mínimo 4 dias preso sem a devida audiência de custódia
”.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação anexada no ID 296233363 e ID 296233364.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, a d. Relatora Plantonista, Exma. Dra. Christiane da Costa Marques Neves,
deferiu em parte
a liminar pleiteada, oportunidade em que determinou ao d. Juízo Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que
procedesse à realização da devida audiência de custódia
no prazo de 24 horas.

Com a redistribuição dos autos à relatoria deste subscritor, a decisão proferida pela d. Relatora Plantonista ressaiu
ratificada
(ID 296388363), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 296464883.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade

da ordem, porquanto
realizada a audiência de custódia
, com a superveniência de novo título a justificar a segregação cautelar do paciente (ID 299407364).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, conquanto a i. Procuradoria-Geral da Justiça tenha se manifestado pela
prejudicialidade
do pleito deduzido neste
writ,
ao argumento de que o paciente já teria sido submetido à devida audiência de custódia, é forçoso reconhecer que o referido ato foi realizado
em decorrência da liminar parcialmente concedida nestes autos
, não havendo falar, portanto, em perda do objeto pelo
cumprimento de liminar satisfativa
, pois é necessária a
ultimação da prestação jurisdicional
, com a formação de
coisa julgada
em favor do paciente.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Consoante se vê do exame dos autos,
PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
em
27/06/2025
, no Município de Primavera do Leste/MT, à conta da suposta prática do crime de
extorsão
.

Ao receber os autos do APFD n. 1007357-46.2025.8.11.0037, todavia, o d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
declinou da competência
para o d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, por se tratar de crime perpetrado, em tese, no Município de Peixoto de Azevedo/MT, ensejo em que
deixou de analisar a legalidade da prisão
.

Nesse ponto, consoante observado no despacho em que se ratificou a decisão proferida pela d. Relatora Plantonista, a realização de audiência de custódia
competia

ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste/MT
, porquanto a audiência de custódia destina-se exclusivamente, como se sabe, à verificação da
legalidade da prisão
, não prestando à incursão no mérito de eventual ação penal e, consequentemente, em discussão acerca da competência.

Todavia, uma vez
deferida em parte
a liminar pleiteada no vertente
writ
, colhe-se das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
que, em
30/06/2025
, se
realizou a audiência de custódia
, oportunidade em que o claustro pré-cautelar de
PAULO HENRIQUE
ressaiu
relaxado
, com a
decretação
, todavia, de sua
prisão preventiva
(Decisão de ID 296464883).

Nesse cenário, estou convencido de que deve ser
ratificada
a liminar outra deferida, com a reiteração do entendimento consolidado no âmbito desta eg. Corte de Justiça, ao que se vê do seguinte precedente:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE PRESA POR FORÇA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO POR JUÍZO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA E DETERMINADA A REMESSA DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO JUÍZO COMPETENTE – LIMINAR RATIFICADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.

Não há que se falar em perda do objeto dos pedidos deduzidos neste mandamus pelo cumprimento de liminar satisfativa, pois é necessária a ultimação da prestação jurisdicional, com a formação de coisa julgada em favor da paciente.

A teor do Provimento n. 12/2017 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso e da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça,
deverá ser realizada audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive as decorrentes de cumprimento de mandados de prisão preventiva, temporária ou definitiva, sendo que, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, a realização do ato caberá à autoridade judicial competente do local onde ocorreu a prisão, de acordo com as normas de organização judiciária local.

Em virtude da ausência de competência, é impossível a análise de pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, quando o mandado prisional for expedido por autoridade judicial de outro Estado da Federação.

Pedido julgado procedente em parte, ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

(N.U 1012048-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022). — Destaquei.

Por derradeiro, observo que, uma vez realizada a solenidade e decretada a
prisão preventiva
do flagranteado, não há falar em análise, por esta eg. Corte de Justiça, dos pressupostos e requisitos de sua prisão, neste momento processual, dada a superveniência de
título judicial distinto
a ensejar seu recolhimento cautelar ao cárcere.

Trata-se de entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual “
[...] a ausência de audiência de custódia não constitui irregularidade suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, convertida a prisão em flagrante em preventiva, revela-se superada a quaestio
” (AgRg no AREsp n. 904.662/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025). — Destaquei.

Dessa forma, uma vez realizada a devida audiência de custódia, estou convencido de que se resta
sanado

o
constrangimento ilegal
ventilado na exordial e reconhecido monocraticamente quando da apreciação do pedido liminar, cuja decisão de deferimento parcial deve, portanto, ser
ratificada
por esta c. Câmara.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico
a decisão liminar para

CONCEDER PARCIALMENTE
,
em definitivo
, a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025